Tribunal: TJDFT
Processo: 0732864-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0732864-49.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVANILDE SILVA LIMA, JOSE FREITAS SILVA, IONICE RODRIGUES DOS SANTOS BARBOSA, FRANCISCA GREGORIA DA SILVA, MARIA DA CONCEICAO SILVA, PAULO RENATO SILVA, ODESIO PAULO DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por IVANILDE SILVA LIMA e OUTROS contra decisão da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário que, nos autos da ação n.o 0707772-15.2021.8.07.0018 (tutela cautelar antecedente), movida em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido liminar visando impedir a prática de qualquer ato demolitório nas edificações existentes no Núcleo Rural Ponte Alta Norte, Chácara 03, próximo ao SLU (Rural Oeste), Gama – Distrito Federal (ID 105489753, origem). Nas razões (ID 29915008), os agravantes contam ter comparecido ao endereço indicado equipe composta por Policiais Militares e Auditores Fiscais de Atividades Urbanas, os quais lavraram autos de infração ambiental informando estarem suas moradias situadas dentro da poligonal do Parque Ecológico do Gama. Diante da informada irregularidade das edificações, foram advertidos de que teriam o prazo de 30 (trinta) dias para desocuparem a área, sob pena de demolição. Sustentam residir em único lote rural há mais de 25 (vinte e cinco) anos, não dispondo de outro imóvel ou local de moradia, visto se acharem em situação de vulnerabilidade social e econômica. Mencionam, ainda, ter habitado o local por todos estes anos de modo a não danificar o meio ambiente. Aduzem não ter sido notificados ou convidados para a consulta pública que tratou sobre a criação do Parque Ecológico na região. Pontuam, outrossim, ter sido a Administração Pública omissa em relação aos chacareiros que residem dentro da poligonal – ou seja, não se verificou na consulta de criação do parque a situação dos que ali habitavam desde antes da instalação das demais instituições (religiosas, casas de idosos e estacionamento) beneficiadas com a nova poligonal, modificada pelo Decreto n.o 40.316/19. Asseveram que o próprio notificante (IBRAM-DF) era favorável às modificações da poligonal do Parque Ecológico do Gama, conforme consulta sobre o tema. Em função disso, referem buscar a tutela judicial baseados no Princípio da Isonomia, bem como no Princípio da Razoabilidade, para que seus lares não sejam demolidos e, também, para que lhes seja conferido o mesmo direito concedido às demais instituições que, em princípio, também estavam dentro da área protegida. Defendem o direito de comprovar, por meio de regular processo de conhecimento, a situação legal das residências, o que se torna impossível sem o deferimento da medida pleiteada. Discorrem, por fim, sobre o atual momento de pandemia, sobre a Recomendação n.o 90/21 do CNJ e sobre a decisão proferida pelo STF nos autos da ADPF 828MC/DF a fim de justificar a suspensão das desocupações coletivas. Com tais argumentos, buscam a antecipação da tutela recursal com objetivo de assegurar-lhes a permanência no local, impedindo a prática qualquer ato demolitório pelo Distrito Federal. No mérito, a confirmação da medida. Sem preparo, tendo em vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça (ID 105489753, origem). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do art. 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, insurge-se a parte agravante contra decisão de indeferimento de pedido liminar objetivando impedir a prática de qualquer ato demolitório nas edificações existentes no Núcleo Rural Ponte Alta Norte, Chácara 03, próximo ao SLU (Rural Oeste), Gama – Distrito Federal. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender aos requisitos do parágrafo único do art. 1.015 do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; (...) Em análise preliminar da controvérsia, todavia, não verifico a presença dos pressupostos legais cumulativos para a concessão da liminar – em especial a plausibilidade do direito vindicado. Conforme se depreende da decisão fustigada, dos documentos anexados pelos próprios recorrentes, estes edificaram e ocupam área de alta sensibilidade ambiental sem fundamento em título jurídico ou administrativo com o Poder Público. Nesse descortino, pode-se dizer que o simples fato de inexistir prévia autorização para a edificação em terreno objeto de parcelamento informal é o bastante para ensejar a atuação repressiva da autoridade investida do poder/dever de velar pela prevalência da ordem urbanística e ambiental. Afinal, o direito constitucional à moradia, por mais relevante que seja, não pode servir de justificativa para condutas ilegais, tampouco de impeditivo para que os órgãos públicos exerçam sua obrigação de fiscalizar obras e coibir construções irregulares. Não bastasse, constata-se que as edificações estão dentro da poligonal do Parque Ecológico do Gama, unidade de conservação fiscalizada criada pelo Decreto Distrital n.o 40.316/19 e onde não são permitidas atividades ou empreendimentos, públicos ou privados, que comprometam as infraestruturas de gestão e manejo, de lazer e recreação, assim como as características naturais da área ou que coloquem em risco a integridade dos ecossistemas e da biota local. Dessa forma, a análise dos valores defendidos em recurso não permite que se despreze o interesse e o direito da coletividade em possuir um meio ambiente equilibrado e adequado, aspecto que demanda observância às diretrizes preservacionistas bem elencadas pela r. decisão agravada a fim de não colocar em risco o potencial ecológico reconhecidamente elevado do local. Por derradeiro, tampouco se faz viável conceder a liminar com apoio em mera expectativa de modificação das poligonais do referido parque, considerando que os limites atualmente válidos foram determinados após estudos técnicos e consulta pública – para a qual foi convocada toda a população[1] – não havendo, a priori, identidade entre a situação dos agravantes e aquelas que teriam levado às variações dos contornos originalmente previstos. Por estas razões, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Dispenso informações. Intimem-se. A parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. [1] Conforme convocação publicada no dia 15/03/2018, no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) n° 51, página 33 “AVISO DE CONSULTA PÚBLICA O Instituto de Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal - Brasília Ambiental - IBRAM/DF - convoca todos os interessados para a Consulta Pública a fim de subsidiar a recriação do Parque Ecológico do Gama, localizado no Auditório Verde da Instituição de Ensino FACIPLAC. DATA DA REALIZAÇÃO: 14/04/2018. HORÁRIO: 9h. LOCAL: Auditório Verde da Instituição de Ensino FACIPLAC, SIGA Área Especial para Indústria no 02 Setor Leste, Gama - DF. Mais informações pelo telefone (61) 3214-5641 e 3214-5648. ALDO CESAR VIEIRA FERNANDES Presidente”. Brasília, 19 de outubro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator